Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705424-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MAZALI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se do agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 693.922,33), indeferiu o pedido de suspensão do leilão marcado para 23/02/2021. O agravante alega, em síntese, que: 1) a última avaliação do imóvel, feita por oficial de justiça, foi em 2018 (R$ 1.400.000,00); 2) juntou laudo particular, elaborado em 2021, que avaliou o imóvel em R$ 1.968.763,00, o que justifica o pedido de nova avaliação (CPC/2015 873 II). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão do leilão, a fim de garantir a justa expropriação do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não se justifica o pedido de suspensão do leilão na véspera de sua realização com fundamento na majoração no valor do bem penhorado, na medida em que houve tempo razoável para o agravante providenciar a reavaliação do imóvel. Além disso, recentemente foram realizados outros leilões (em 04/11/2020 e 11/11/2020, sem licitantes – ID 76854028 e 76854033 do processo originário) e não consta que o agravante tenha questionado o valor da avaliação feita pelo oficial de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator